Tribunal: TJSP
Processo: 1002241-21.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ção da prova técnica.
(TJSP; Apelação Cível 1002241-21.2019.8.26.0597; Relator (a): Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Marco Pelegrini

Comarca:

Sertãozinho

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:

ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Perda auditiva induzida por ruídos - Nexo causal não devidamente investigado - Laudo pericial que estabeleceu o liame etiológico superficialmente - Conversão do julgamento em diligência determinada para expedição de ofício à empregadora, realização de vistoria ambiental e complementação da prova técnica.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002241-21.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
FABRÍCIO VASCONCELOS RONDI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Converteram o julgamento em diligência. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002241-21.2019.8.26.0597 - Sertãozinho
2
VOTO No 2652
APELAÇÃO No 1002241-21.2019.8.26.0597 - Sertãozinho
APELANTE: Fabrício Vasconcelos Rondi
APELADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social
JUIZ(A): Nemércio Rodrigues Marques
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Perda auditiva induzida por ruídos - Nexo causal não
devidamente
investigado
-
Laudo
pericial
que
estabeleceu o liame etiológico superficialmente -
Conversão do julgamento em diligência determinada
para expedição de ofício à empregadora, realização
de vistoria ambiental e complementação da prova
técnica.
Adoto o relatório da sentença (fls. 117/118) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada improcedente, entendendo o juízo
singular, com base no laudo pericial, ausente nexo de causalidade entre a
perda auditiva e o trabalho exercido pelo obreiro. Isentou o segurado do
pagamento das verbas sucumbenciais.
O autor apelou (fls. 121/127), pugnando, preliminarmente, a
anulação do decisum, ante a ocorrência de cerceamento de defesa, reabrindo-
se a instrução probatória para expedição de ofício à empregadora, bem como
realização de vistoria ambiental. No mérito, pretendeu a inversão do julgado, sob
o argumento de que está parcial e permanentemente incapacitada para o
trabalho, em razão das perdas auditivas que apresenta, decorrentes da
exposição a ruído ocupacional.
A autarquia apresentou resposta (fls. 131/133).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença arguida
pelo apelante, certo que um ato não será considerado nulo se a medida
requerida pela parte puder ser realizada de outro modo. Nesse sentido, observa-
se que a complementação da prova requerida pelo recorrente pode ser feita
por simples conversão do julgamento em diligência, o que será determinado
pela fundamentação abaixo exposta.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária promovida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, na função de retificador,
sujeitava-se a condições agressivas de trabalho, experimentando perda auditiva
induzida por ruídos e consequente redução da capacidade laborativa. Em razão
disso, requereu a concessão de benefício acidentário.
De rigor a conversão do julgamento em diligência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002241-21.2019.8.26.0597 - Sertãozinho
3
Realizada perícia médica judicial, pelo Dr. Cláudia Carvalho Rizzo
(fls. 44/51), em anamnese clínica, concluiu a perita de forma objetiva que (in
verbis):
“O traçado audiométrico acima realizado em 05/19
apontou perda leve à direita e não aponta quadro
compatível com PAIRO (perda auditiva induzida por
ruído ocupacional), ratificada pelo uso de EPI
(protetor auricular).
O exame relativo à acuidade auditiva à esquerda
(conforme audiometria anexa realizada 05/19)
apontou perda auditiva profunda à esquerda e
irreversível, a qual não possui características de
perda auditiva com exposição a ambiente de
trabalho ruidoso.
Conclusão: Ante o acima exposto, conclui-se que o
nexo causal pode ser plausível quanto à exposição
do autor ao ruído ambiental, desde que seja
comprovada essa exposição (PPP).
No entanto, a perda auditiva apresentada pelo
autor é unilateral (apenas à esquerda) e, portanto,
não se enquadra em perda auditiva induzida por
ruído ocupacional.
A análise processual dos documentos de fls. não
apontou recibos de entrega de EPI e tampouco foi
juntado aos autos PPP (perfil profissiográfico) das
empresas
que
o
autor
manteve
vínculo
empregatício após 1995 - pois o periciando refere
que somente após essa data é passou a trabalhar
em ambiente ruidoso.” (grifo nosso - fls. 49)
O laudo pericial, conquanto realizado por profissional de confiança,
ainda não se mostra suficiente como prova técnica hábil à formação do
convencimento do juízo para a solução da controvérsia.
Com efeito, dos documentos carreados aos autos não há como se
aferir, com a segurança necessária, a origem da moléstia diagnosticada no
aparelho auditivo do recorrente.
Além de a vistoria in loco não ter sido realizada, inexistem nos autos
quaisquer outros documentos hábeis a servir de prova, tais como perfis
profissiográficos ou laudos ambientais oficiais para fins de contagem especial de
tempo de serviço em ambientes ruidosos.
Aliás, ressalta-se que a perita em suas conclusões afirmou ser
plausível a comprovação do nexo causal, desde que comprovada a exposição
ao ruído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002241-21.2019.8.26.0597 - Sertãozinho
4
Dessa forma, não há como se afastar, pelo menos por ora, o liame
etiológico entre a perda auditiva e a atividade laborativa.
Portanto, remetam-se os autos à Vara de origem, para expedição
de ofício à empregadora (ADDNN - Assistência Técnica LTDA), a fim de que envie
cópias dos exames audiométricos admissional, demissional e periódicos, bem
como do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) do obreiro, e realização de
vistoria no local de trabalho, nomeando-se perito otorrinolaringologista, de
preferência.
Concluídas tais providências, deverá o perito judicial, com base na
fundamentação acima exposta, proceder à nova análise acerca da presença
de eventual nexo causal entre a perda auditiva incapacitante e o trabalho
exercido pelo segurado, bem como acerca da extensão da incapacidade
laborativa acarretada pela moléstia, observando-se, ainda, os quesitos
suplementares ofertados pelo obreiro às fls. 116.
Intimadas, as partes poderão indicar assistente técnico no prazo
legal e manifestar-se sobre o novo laudo produzido.
Destarte, pelo meu voto, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
para as providências acima determinadas.
MARCO PELEGRINI
Relator